Tribunal: TJDFT
Processo: 0748845-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO LIMA DIAS ALVARES, TAMARA LAURA SOUSA SOARES, YURI NEGREIROS DIAS e PEDRO HENRIQUE DE FARIAS SOARES (agravantes/réus) em face da decisão proferida nos autos da ação de inventário no 0002887-19.2013.8.07.0005 (ID 175006895, dos autos de origem), em face de CLAUDIA REGINA MONTEIRO DE SOUZA BARBOSA e DIOGO SOUZA DIAS (agravados/autores), que indeferiu a divisão do valor das custas considerando a cota de cada herdeiro. Em suas razões recursais (ID 53461534), os agravantes/réus alegam, em síntese, que concluído o inventario e realizada a partilha dos bens, foi determinado que os herdeiros efetuassem o pagamento das custas finais em partes iguais. Argumentam que é descabido os valores de custas finais constar em valores iguais para todos os herdeiros, uma vez que as custas finais é dívida do espólio e que, sendo assim, após os valores serem partilhados imperioso ser devido na proporção do quinhão recebido por cada herdeiro. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer que as custais finais devem ser partilhadas, conforme o quinhão recebido por cada herdeiro. Preparo (ID 53940166). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há a determinação para que os herdeiros efetuem o pagamento das custas finais em partes iguais, frente à argumentação recursal de as custais finais devem ser partilhadas, conforme o quinhão recebido por cada herdeiro. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.